Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCESSÃO DE INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO. CRIME COMUM. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISTOS OBJETIVOS.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, da análise das razões recursais, constato que estas atacam os fundamentos da decisão agravada. Ou seja, não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão agravada. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
2. O indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
3. O art. 1o, I, do Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de indulto natalino ou a comutação de pena às pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. Assim, o parágrafo único do art. 9o desse mesmo Decreto em exame dispõe que o agravante, para ter deferido o benefício em relação aos crimes comuns, deve ter cumprido no mínimo 2/3 da pena relativa ao crime hediondo, além do requisito objetivo em relação aos crimes comuns.
4. As penas aplicadas aos crimes comuns e crimes hediondos são heterogêneas, devendo ser contadas separadamente para aplicação do benefício da comutação.
5. Na análise dos autos, verifica-se que o apenado primário, em 25/12/2023, não havia cumprido ainda a fração de um quinto da pena correspondente ao crime comum, incidindo assim na vedação imposta pelo art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.
6 Assim, não tendo o apenado cumprido a fração de pena do crime comum exigida pelo decreto, não faz jus, portanto, a comutação/indulto das penas com base no Decreto no 11.846/2023, não merecendo reparo a decisão recorrida
7. Agravo em execução penal conhecido e não provido